Tribunal: STF
Processo: RE 1399014
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 8) da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha – MG, o qual assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE OFÍCIO. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ADI 5267. NULIDADE DE CONTRATAÇÕES PARA CARGOS VAGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NAS CONTRATAÇÕES NULAS. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    Nas razões, articula violação, por parte desse julgado, ao adjetivar de nulos determinados vínculos de trabalho temporário mantidos entre as partes e, assim, declarar o direito do recorrido à percepção de FGTS, a preceitos constitucionais e à tese fixada pelo Supremo no Tema n. 916 da repercussão geral.



    Sustenta que “não decidiu com acerto a Turma Recursal, que injustamente condenou o recorrente ao pagamento de FGTS quando há decisão judicial vinculante proferida pelo TJMG para convalidação do contrato temporário firmado entre o Estado e a recorrida nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, art. 2°, V”.



    Aduz, ainda, que “a decisão recorrida viola o art. 37, IX da Constituição Federal, na medida em que o contrato temporário firmado com o recorrido se baseou no mencionado dispositivo constitucional, seguindo critérios estabelecidos na Lei Estadual 18.185/2009, a qual, embora declarada inconstitucional, teve seus efeitos convalidados durante o período de tempo de vigência do contrato firmado com a demandante”.



    Conclui que a “manutenção da decisão recorrida determinando o recolhimento de FGTS em razão de contrato administrativo de trabalho temporário VÁLIDO viola a um só tempo, o art. 37, IX da CF, o art. 39, § 2° da CF e, a contrario sensu, a decisão firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral no Tema 916”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o excepcional, porquanto a deficiência das razões recursais é manifesta.



    O recorrente afirma se tratar de controvérsia “sobre verbas pecuniárias devidas a funcionário público contratado temporariamente para exercício de função pública de agente de segurança penitenciária, nos termos da Lei Estadual 18.185/2009” (eDOC 14, fl. 4), porém a discussão havida na origem abarca eventual pecha de nulidade de vínculo de labor temporário de professor.



    Ainda, o colegiado inferior inclinou-se pela invalidade de certos lapsos temporais de trabalho temporário considerado o teor das Leis estaduais n. 2.610/1962 e 10.254/1990, de modo que não efetuou qualquer análise da discussão frente à Lei n. 18.185/2009, citada pelo recorrente em seu recurso. A rigor, sequer há menção a essa última no acórdão impugnado.



    Esse quadro faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, o qual orienta que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes: ARE 1.277.537, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.228.348 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.296.702 AgR, ministro Marco Aurélio; ARE 1.316.491 AgR, Ministro Luiz Fux; e o ARE 1.154.621 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, do qual cito parte da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – A deficiência na fundamentação do recurso extraordinário não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.



    […]



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie , a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator